Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707957-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA CONCEICAO DA COSTA AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILENA CONCEIÇÃO DA COSTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0027453-78.2012.8.07.0001, reputou válida a cláusula de sub-rogação nos contratos firmados pela agravante, reconhecendo a legitimidade ativa da agravada para promover a Execução e revogou decisão anteriormente proferida, em que determinou à exequente o esclarecimento do cálculo dos valores apresentados na planilha de débito, por entender inadmissível as cláusulas contratuais que previam, para os casos de inadimplemento, acréscimo de comissão de permanência, juros de mora de 1% ao mês e taxa de rentabilidade de até 10% ao mês. Em suas razões recursais, a parte agravante se irresigna com a posterior revogação da decisão por entender que era questão preclusa, sendo inviável o juízo, de ofício e sem provocação das partes, alterar entendimento já precluso. Afirma, ainda, que também incabível a dispensa da determinação de juntada do contrato de seguro da operação de crédito que demonstra a sub-rogação nos créditos. Nessa linha de raciocínio entende que, não demonstrada a sub-rogação, não há legitimidade ativa da agravada para propor a Execução, o que enseja na sua extinção sem julgamento de mérito. Tece outras considerações e pugna pela gratuidade de justiça. Ao final, requer o conhecimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que, reconhecida a ausência de documento essencial à propositura da Execução e, consequentemente, a ilegitimidade ativa da agravada, seja a Execução extinta sem resolução de mérito. É o relatório. D E C I D O. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVA DE QUE A RECORRENTE AUFERE RENDA SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL E OSTENTA PADRÃO DE CONSUMO ELEVADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Ainda antes do advento do novo CPC, consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. 2. Adeclaração de hipossuficiência econômica presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. 4. Na hipótese, além do contracheque juntado, os demais elementos de prova carreados aos autos denotam que a recorrente aufere rendimentos superiores à média nacional, e que a alegada falta de recursos financeiros para promover as custas do processo deriva de padrão de consumo elevado, não condizente com a alegado estado de pobreza, o que impõe o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade por ela formulado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.963447, 20160020069346AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág.: 155-167) AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA JÁ EXISTENTE. NÃO UTILIZAÇÃO OPORTUNA. REVERSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO RÉU. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu quando possível observar dos próprios documentos por ele apresentados situação econômica capaz de afastar sua alegação de hipossuficiência. 4. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão n.965495, 20160020092885ARC, Relator: ANA CANTARINO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2016, Publicado no DJE: 15/09/2016. Pág.: 255/257) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO. 1. Ressalvando a mudança de entendimento desta Relatoria, a simples declaração de hipossuficiência da parte interessada de que não possui condições de pagar as custas do processo goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pleito de gratuidade de justiça, caso entenda que, de acordo com os elementos constantes nos autos, a parte reúne condições de arcar com este ônus. 2. No caso em apreço, a declaração de hipossuficiência do autor mostrou-se incoerente com os elementos constantes nos autos, em especial, com os rendimentos percebidos pelo requerente. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.964060, 20160020044283AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2016, Publicado no DJE: 08/09/2016. Pág.: 338/353) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil oitenta sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). O valor dos rendimentos da agravante supera em pouco o parâmetro estabelecido. Assim, defiro a gratuidade de justiça, também em homenagem à decisão proferida em agravo de instrumento anteriormente analisado por esta Relatoria, que concedeu o benefício. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. PEDIDO LIMINAR Passo à análise do pedido de concessão a antecipação de tutela ou do efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico presentes os requisitos, conforme exponho. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 114639296 dos autos originários): 1. Trata-se de execução de título extrajudicial que tramita desde 2012 neste Juízo. 2. A decisão de Id 46278728 declarou a nulidade da citação por edital da executada e de todos os atos subsequentes passíveis de lhe causarem prejuízo. 3. Posteriormente, foi deferida a penhora da quantia mensal de R$ 800,00 do salário da requerida Milena (Id 62856017). 4. Impugnação à penhora - Id 75326646 sob os seguintes fundamentos 1) prescrição intercorrente; 2) excesso da penhora, em virtude de juros e correção monetária contados indevidamente; 3) impenhorabilidade absoluta do salário dos devedores. A executada diz que, conforme os documentos acostados pela exequente - que embasam a presente execução de título extrajudicial, foram firmados dois contratos de empréstimos: um no valor de R$25.953,92 (contrato n° 04.0009.704.0100050-76, renegociação 04.0009.690.000008-17) e outro no valor de R$22.520,79 (contrato n° 04.0009.704.0100051- 57, renegociação 04.0009.690.0000009-06). Alega que há excesso de execução, pois há excesso em relação à correção monetária e aos juros de mora incidente, bem como aplicação indevida de multa contratual. 5. Resposta à impugnação- Id 77817143. A exequente esclarece que é empresa seguradora que presta serviços à Caixa Econômica Federal, empresa que celebrou os contratos originários e de renegociação com a executada. Acrescenta que, tendo em vista a inadimplência da executada, a exequente indenizou a CEF, sub-rogando-se nos créditos contratuais. Diz que indenizou a CEF os valores de R$ 60.724,87 (13/11/2009), e R$ 49.198,68 (em 17/08/2009). 6. A decisão de Id 78660605 afastou a aplicação do instituto da prescrição, determinou que os juros moratórios devem correr desde a constituição em mora ou seja: a partir de 13/11/2009 para o valor de R$ 60.724,87, e a partir de 17/08/2009 para o valor de R$ 49.198,68. 7. Contudo, nessa mesma decisão, este Juízo esclareceu que “estas datas e estes valores não se referem exatamente aos contratos de renegociações das dívidas, e correlatas notas promissórias, assumidos e não pagos pela executada, mas sim a devoluções que a CEF teria recebido por força de seguro” e determinou a necessidade de que a exequente explicite melhor “como os valores de R$ 60.724,87 e R$ 49.198,68 foram encontrados para fins de indenização da Caixa Econômica Federal, já tendo este Juízo percebido, por exemplo, que a cláusula 10a de ambos os contratos de renegociação da dívida preveem para os casos de inadimplemento acréscimo de comissão de permanência, juros de mora de 1% ao mês e taxa de rentabilidade de até 10% ao mês, o que se sabe não ser aceito” 8. Resposta da exequente no Id 82490073, na qual afirma que os valores se referem aos recibos de indenização dos sinistros no 0106000010592, pago no dia 13/11/2009 no valor de R$60.724,87 e no 0106000010593, pago no dia 17/08/2009 no valor de R$49.198,68, sendo tais documentos suficientes para embasar a presente execução. Diz ainda que o pagamento das indenizações envolve acordo comercial entre a Caixa Seguradora e a CEF, sendo garantido pelo sigilo. 9. A decisão de Id 87595937 determinou o envio dos autos à Contadoria, de maneira excepcional, para esclarecimento dos questionamentos formulados no ID 78660605, 13o parágrafo. 10. A contadoria apresentou a manifestação de Id 88618279, dizendo que não constam nos autos o contrato do seguro que demonstre os valores das apólices a serem pagas. 11. No Id 89718854, a parte executada pleiteia pela extinção do feito sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de documentos necessários à liquidação dos cálculos. 12. Manifestação da exequente no Id 91724935, na qual afirma que o seu direito de cobrar os valores da executada surge de cláusula contratual de seguro presente nos contratos de renegociação da dívida realizados entre a executada e a CEF. 13. Os autos foram novamente remetidos à contadoria, que se manifestou no Id 92929765 no sentido de que, para realização dos cálculos, é necessário que a exequente informe os parâmetros de atualização dos valores históricos que resultaram nos valores de executados de R$ 60.724,87 e R$ 49.198,68. 14. Informações prestadas pela requerente no Id 93.887789: contrato de renegociação de n°. 04.0009.690.0000008-17: “Através do contrato de renegociação, foi reconhecida uma dívida consolidada de R$25.953,92 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), tendo sido concedido às Executadas o desconto de R$874,15 (oitocentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), ficando um saldo a ser pago, à época, de R$25.079,77 (vinte e cinco mil, setenta e nove reais e setenta e sete centavos), dividido em 60 (sessenta) parcelas mensais”. Contrato de renegociação de no 04.0009.690.0000009-06. Através do contrato de renegociação, foi reconhecida uma dívida consolidada de R$22.520,79 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte reais e setenta e nove centavos), tendo sido concedido às Executadas o desconto de R$456,85 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), ficando um saldo a ser pago, à época, de R$22.063,94 (vinte e dois mil, sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), dividido em 60 (sessenta) parcelas mensais. 15. Autos novamente encaminhados para a contadoria, que solicitou que esse Juízo esclarecesse se os valores a serem atualizados são aqueles informados pelo exequente (R$ 60.724,87 e R$ 49.198,68). 16. Intimadas as partes, a requerida reiterou o pedido para que a exequente apresentasse os contratos. 17. A exequente se manifestou no Id 96135863, afirmando que os contratos objetos da presente ação foram juntados aos autos no id de no 33864644. 18. A decisão de Id 96556522 determinou a intimação da parte exequente para juntada do contrato do seguro da operação de crédito entabulada entre a Caixa Econômica Federal e a 1a executada, no qual conste os valores das apólices a serem pagas em caso do inadimplemento contratual. 19. A exequente juntou documentação de Id 105316457 – a qual já havia sido juntada com a petição inicial e, no Id 105316455, a exequente esclarece a documentação e reforça que a inadimplência das requeridas gerou à exequente o desembolso de (1) R$60.724,87, no dia 21.05.2007 – contrato no 04.0009.690.0000008-17 e (ii) R$49.198,68, no dia 27.05.2007 - contrato no 04.0009.690.0000009-06, sem contudo explicar como chegou a tais valores. 20. A segunda exequente novamente se manifestou (Id 106394637) afirmando que o mero recibo de indenização não é documento hábil e suficiente para subsidiar a execução de título extrajudicial, e, diante da ausência do contrato de seguro, não se é possível elaborar cálculos corretos ou se comprovar a legitimidade ativa da exequente, pleiteando pela extinção do feito sem julgamento de mérito. Pede ainda a suspensão dos descontos mensais em seus rendimentos, a devolução dos valores já descontados e a retirada da restrição Renajud ao veículo de placa JFT0119. 21. Decisão de Id 106808020, novamente intimando a exequente para que junte aos autos o contrato de seguro, devendo explicitar como os valores de R$ 60.724,87 e R$ 49.198,68 foram encontrados. 22. A exequente, contudo, no Id 109766889, afirma não possuir qualquer outra documentação além da já acostada nos autos. É o relatório. DECIDO. 23. O ponto controvertido diz respeito à necessidade ou não da apresentação do contrato de seguro da operação de crédito, para comprovar a legitimidade ativa da exequente e para esclarecimento dos valores cobrados pelo exequente - R$ 60.724,87 e R$ 49.198,68. 24. No Id 105316457, consta o contrato de renegociação de no 04.0009.690.0000008-17, no qual há previsão de dívida no valor de R$ 25.079,77; e o contrato de renegociação de no 04.0009.690.0000009-06, no qual há previsão de dívida no valor de R$ 22.063,94. 26. Tais contratos são considerados títulos executivos extrajudiciais, por se tratarem de contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, a teor do art. 585, II, do CPC de 1973, então vigente. 27. Em ambos os contratos de renegociação da dívida juntados aos autos (Id 105316457) há a seguinte previsão na cláusula quarta, parágrafo quarto: “Ocorrendo indenização à Caixa, beneficiária do seguro, serão sub-rogados à seguradora os direitos de cobrança relativos às obrigações advindas do presente contrato, considerando-se, neste caso, o principal e seus encargos. 28. O fato de a exequente ter se sub-rogado no direito de crédito da CEF não afasta a liquidez, a certeza e a exigibilidade do débito, de maneira que o sub-rogado tem legitimidade para promover a ação de execução (art. 349 do Código Civil). 29. Consta, no Id 338646644, pgn 39, recibo de indenização de sinistro no valor de R$ 60.724,87, do dia 27.05.2007, e, na pgn 60, recibo de indenização de sinistro no valor de R$ 49.198,68, do dia 27.05.2007. 30. Ambos os recibos são documentos aptos a comprovarem a transferência de titularidade do crédito, embora não demonstrem como foi calculada a evolução do débito. 31. Reconsidero, neste momento, a decisão de Id 78660605. A questão relativa aos cálculos realizados para se chegar aos valores pagos pela exequente à CEF a título de indenização não pode ser conhecida de ofício. 32. Apesar da executada ter impugnado a planilha juntada pelo exequente na oportunidade em que apresentou impugnação à penhora de percentual de seu salário, ela o fez de maneira genérica, sem sequer apresentar o valor que entende devido. 33. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AFETA A EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada. A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência do demonstrativo (art. 525, § 5o, do CPC). 2. Quando a impugnação tem como único argumento o excesso nos valores cobrados, sua rejeição liminar é medida que se impõe (art. 525, § 5o, do CPC). 3. É incumbência do recorrido comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, § 3o, do CPC). 4. Não cabe, em sede de impugnação à penhora, alegar matérias afetas a embargos do devedor, como necessidade de abatimento de quantias pagas previstas em acordos extrajudiciais. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1331020, 07445368820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 34. Caso a exequente queira contestar os valores constantes nos recibos, ela o deve fazer por meios adequados. 35. Desnecessário, portanto, a juntada aos autos do contrato de seguro da operação de crédito. 36. Considerando que os valores devem ser atualizados por simples conta aritmética, entendo também ser desnecessário o envio dos autos à Contadoria. 37. Fica intimada a parte exequente para que junte aos autos a planilha atualizada do débito, considerando que os juros moratórios devem correr desde a constituição em mora- a partir de 13/11/2009 para o valor de R$ 60.724,87, e a partir de 17/08/2009 para o valor de R$ 49.198,68, e considerando o abatimento dos valores já transferidos ao exequente, tendo em vista a penhora de percentual do salário da segunda executada. 38. Deve também a parte exequente dizer se tem interesse na penhora do veículo encontrando por meio do sistema RENAJUD (Id 33864683). 39. Havendo interesse, deverá juntar aos autos, no prazo de 5 dias, a pesquisa FIPE de valor de mercado do veículo, o que dispensará a avaliação, nos termos do art. 871, inciso II, do CPC. 40. Após, lavre-se termo de penhora do veículo, ficando nomeada como depositária a parte devedora. 41. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, impugnar a penhora e o valor da avaliação do bem. A intimação deverá ser feita por intermédio de seu patrono ou, caso não possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do CPC. 42. E, havendo alienação fiduciária, a secretaria deve intimar também o credor fiduciário para ciência da penhora e, querendo, habilitar o seu crédito nos termos da lei. 43. Prosseguindo, não havendo impugnação, expeça-se mandado de remoção do bem para o depósito público e, na sequência, às providências para o leilão judicial. 44. Caso não haja interesse, fica desde já determinada a retirada da restrição Renajud ao veículo. (destaques no original) 2.1. SUB-ROGAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA A agravante se insurge contra o reconhecimento da legitimidade ativa agravada ante o reconhecimento da sub-rogação nos créditos ora executados, sob o fundamento de ausência de prova desta, pois a agravante entende que se faz necessária a apresentação do contrato de seguro da operação de crédito para a comprovação da legitimidade da agravada. Sem razão, contudo. O Código Civil dispõe: Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: I - do credor que paga a dívida do devedor comum; II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel; III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Art. 347. A sub-rogação é convencional: I - quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos; II - quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante sub-rogado nos direitos do credor satisfeito. Art. 348. Na hipótese do inciso I do artigo antecedente, vigorará o disposto quanto à cessão do crédito. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. (destaquei) No caso em análise, o contrato de mútuo (ID 33864644) bem como os dois contratos de renegociação da dívida (ID 105316457), devidamente firmados pela ré, foram juntados pela autora, sendo que, no contrato original, a cláusula décima prevê: CLAUSÚLA DÉCIMA – DA SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS À SEGURADORA Nas operações em que houver a contratação de Seguro de Crédito Interno pela CAIXA, ocorrendo sinistro com a indenização securitária, sub-rogam-se a Seguradora os direitos sobre os créditos decorrentes deste contrato, na parte indenizado, incluindo principal e encargos, ficando a credora sub-rogada autorizada a promover os procedimentos de cobrança extrajudicial ou judicial de toda a dívida. (destaques no original) Ademais, em ambos os contratos de renegociação da dívida, a cláusula quarta, parágrafo quarto dispõe acerca da sub-rogação (ID 33864644 - Pág. 63 e Pág. Pág. 70): Parágrafo Quarto – Ocorrendo indenização à CAIXA, beneficiária do seguro, serão sub-rogados à seguradora os direitos de cobrança relativos às obrigações advindas do presente contrato, considerando-se, neste caso, o principal e seus encargos. Além disso, a exequente juntou aos autos prova que demonstra ter adimplido as parcelas devidas pela ré, trazendo os comprovantes de reembolso realizados à credora originária (ID. 33864644 - Pág. 39 e Pág. 60), nos valores históricos de R$ 60.724,87 (sessenta mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos e R$ 49.198,68 (quarenta e nove mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos). Portanto, conforme ponderou o juízo a quo, os recibos, embora não demonstrem como foi calculada a evolução do débito, são documentos aptos a comprovarem a transferência de titularidade do crédito, possuindo a exequente legitimidade ativa para promover a Execução. Neste sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SUB-ROGAÇÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Demonstrada a sub-rogação, o terceiro que paga a dívida passa à titularidade do crédito e pode demandar o devedor judicialmente, nos termos dos artigos 347, inciso I, 348 e 349 do Código Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328232, 07045192620198070006, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 2.2. PRECLUSÃO PRO JUDICATO A agravante também se insurge quanto à revogação da decisão de ID 78660605 (autos originários), determinou à exequente o esclarecimento do cálculo dos valores apresentados na planilha de débito, por entender inadmissível as cláusulas contratuais que previam, para os casos de inadimplemento, acréscimo de comissão de permanência, juros de mora de 1% ao mês e taxa de rentabilidade de até 10% ao mês, nos seguintes termos: Decido sobre os embargos à penhora, ID 75326646, aviados pela executada MILENA CONCEIÇÃO, devidamente respondidos pela exequente, ID 77817143. Os referidos embargos impugnam a penhora de salário da executada MILENA, determinada pela decisão ID 62856017, exarada em 11/05/2020, sob três fundamentos: 1) da prescrição intercorrente; 2) do excesso da penhora, em virtude de juros e correção monetária contados indevidamente; 3) da impenhorabilidade absoluta do salário dos devedores. Vejamos ponto a ponto. Com relação à prescrição intercorrente. A presente ação foi ajuizada em 28/06/2012 (ID 33864639). Após diversas tentativas de localização da executada, a mesma foi citada por edital em 24/06/2013 (ID 33864661). Apenas após a penhora de seu salário, MILENA CONCEIÇÃO veio aos autos impugná-la, requerendo o reconhecimento de nulidade de citação, sob o argumento de que não teriam sido diligenciados todos os endereços dela disponíveis à exequente. O argumento foi acolhido pela decisão ID 46278728, que, ao abarcar a nulidade de citação, também declarou nulos todos os atos processuais subsequentes. A decisão, ainda, considerou a executada citada a partir dali, 03/10/2019, por comparecimento espontâneo. Como dito pela exequente, o instituto da prescrição, intercorrente ou não, se volta, em essência, a punir a desídia, isto é, a inação de quem pode agir. Tal nunca se passou neste processo. O fato de a citação editalícia ter sido considerada nula não nulificou, por evidente, todas as diligências da exequente, antes e depois da citação por edital, em prol da marcha do processo. Assim, não há o que se falar em prescrição intercorrente. Com relação ao excesso de juros e correção monetária, balize-se que os juros moratórios aqui correm desde a constituição em mora. No caso de um contrato inadimplido, a constituição em mora não se dá com a citação, mas antes, com a data de pagamento prevista que não é cumprida. Desta forma, os juros moratórios que devem ser aqui aplicados na espécie são os contratuais, e desde o dia de início de inadimplemento contratual da executada. Há que se esclarecer, no entanto, como as planilhas de cálculo, desde a petição inicial, vêm sendo apresentadas pela exequente. Observo que o valor estabelecido para cobrança são os de R$ 60.724,87, a partir de 13/11/2009, e R$ 49.198,68, a partir de 17/08/2009. Contudo, estas datas e estes valores não se referem exatamente aos contratos de renegociações das dívidas, e correlatas notas promissórias, assumidos e não pagos pela executada, mas sim a devoluções que a CEF teria recebido por força de seguro, nos termos documentados e juntados aos autos físicos ainda, agora no ID 33864644, página 53 e 67, em numeração manual. Malgrado a executada não tenha ajuizado embargos à execução para que estes pormenores fossem discutidos, este Juízo tem obrigação profissional e ética de não sacramentar ilegalidades. Assim, necessário que a exequente explicite melhor como os valores de R$ 60.724,87 e R$ 49.198,68 foram encontrados para fins de indenização da Caixa Econômica Federal, já tendo este Juízo percebido, por exemplo, que a cláusula 10a de ambos os contratos de renegociação da dívida preveem para os casos de inadimplemento acréscimo de comissão de permanência, juros de mora de 1% ao mês e taxa de rentabilidade de até 10% ao mês, o que se sabe não ser aceito. Por fim, quanto ao último argumento da executada, qual seja, o da impenhorabilidade do salário, remeto à executada as fundamentações lançadas na decisão ID 62856017, as quais ainda continuam sendo o nosso inteiro entendimento a respeito da matéria, qual seja, de que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário quando, aparentemente, a penhora não irá reduzir o devedor ou devedora à miserabilidade. Portanto, mantenho a penhora, tal qual lançada, rejeitando os embargos à penhora. Depois do trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao órgão empregador da executada para implemento dos descontos, os quais, todavia, acolhendo o argumento da executada, transformo no percentual de 10% sobre o seu salário mensal, retirando seu caráter de valor fixo, tendo em vista o argumento de que o salário da executada é variável. A diminuição do percentual, de 20%, como inicialmente havia-se considerado, para 10%, vem da reconsideração que ora faço de que o percentual de 10% menos compromete a manutenção do mínimo material existencial da devedora, premissa sem a qual, no nosso entendimento, não pode haver a penhora de salário. Neste interregno, intimo a exequente, no entanto, em 15 dias, a fazer nos autos os esclarecimentos acima requeridos. (destaques no original) Em análise dos autos na origem, verifica-se que a decisão colacionada foi publicada em 04/12/2020 e foi impugnada agravo de instrumento, que a manteve integralmente. Em que pese a fundamentação adotada pelo Juízo a quo, de que não poderia, de ofício, aventar a abusividade das cláusulas que estabelecem os encargos da mora, diante da preclusão operada por esta decisão, não se pode considerar o posicionamento contrário estabelecido na decisão ora agravada, mormente porque não houve qualquer pedido expresso das partes. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. CONTRATO. ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. OCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA VEDADA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FIADORES. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). (...) (Acórdão 1331096, 07074627120198070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 505 DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DE GRUPAMENTO ACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO EM DECISÃO PRECLUSA. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para corrigir eventual erro material. 2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como contraditório por contrariar o entendimento da parte. 3. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1186474, 07011677820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EFETUADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. QUESTÃO JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ART. 505 DO CPC. 1. A agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorreu em branco o prazo para pagamento voluntário. Situação que ensejou, por parte do juízo a quo, a aplicação da multa legal e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 2. Por força do art. 505 do CPC, o Magistrado não pode, fora das vias recursais e das exceções legais, voltar ao reexame e rejulgamento da mesma questão em novos pronunciamentos no processo (preclusão pro judicato). 3. Recurso provido. (Acórdão 1147240, 07184825620188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes. Dessa forma, configurada a preclusão pro judicato do julgamento dos embargos à execução por meio da decisão de ID 78660605, resta incabível a alteração da decisão sem a provocação das partes e sem a verdadeira ocorrência de erro material. Lastreado na fundamentação supra, resta presente a probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo da demora, reside no fato de que, caso os autos da execução continuem tramitando, a verba penhorada poderá ser liberada em favor da parte exequente. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 17 de março de 2022 19:04:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador